Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM PELO EX-COMPANHEIRO. POSSÍVEL A APURAÇÃO DA QUOTA PARTE ANTES DA PARTILHA. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DO ALUGUEL APURADO PELO PERITO E DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS QUANTO AO MARCO TEMPORAL PARA CÔMPUTO DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença de procedência parcial do pedido do autor que fixou aluguel em favor de ex-companheiro, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum.
2. A questão controvertida a ser dirimida consiste em aferir se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, enquanto não realizada a partilha.
3. Sendo possível a identificação inequívoca da fração do bem ou da quota de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade do valor apurado a título de aluguel mensal, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento de que "na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco" (REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe de 20/02/2017).
4. A indenização somente é devida a partir da citação, na medida em que se trata do momento em que está na posse teve ciência inequívoca da irresignação do outro quanto à fruição exclusiva do imóvel. A citação, pois, é o marco para a incidência dos aluguéis, bem como, para a incidência da correção monetária e dos juros. Precedente STJ: “O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava”. (REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.